Tribunal: TCU
Processo: 006.318/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a débito ocorrido em operações de cessão de carteiras de crédito realizadas pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação autuada em cumprimento ao contido no item 9.2 do Acórdão 2126/2021-TCU-Plenário - Sigiloso, Relator Marcos Bemquerer Costa, apartado com cópia de peças do TC Processo 026.478/2015-3 (Sigiloso), para tratar dos negócios feitos entre Caixa Econômica Federal (Caixa) e Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e descritos dentro do achado 3.2 abordado por essa decisão, relativo a operações de cessão de carteiras de crédito sem coobrigação realizadas pela Caixa entre 2014 e 2016, em possível desconformidade com os critérios firmados nos instrumentos particulares de contrato de cessão. Considerando que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, podendo ser conhecida; Considerando que foi apurado nesse procedimento a ocorrência de vendas de créditos em desconformidade com os critérios fixados nos respectivos Instrumentos Particulares de Contrato de Cessão (contrato), tendo como causa a ausência de definição clara e formal de processos, competências e metodologias de trabalho que subsidiassem as equipes da Caixa na estruturação, seleção, revisão e baixa dos créditos; a ausência de mecanismos de controles efetivos e eficientes capazes de detectar tempestivamente créditos que poderiam ser cedidos em desconformidade com os parâmetros autorizados nas Resoluções do Conselho Diretor e fixados nos Instrumentos Particulares de Contrato de Cessão; além de divergências nos parâmetros estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Diretor e fixados nos Instrumentos Particulares de Contrato de Cessão (Peça 92, p. 1); Considerando que esses fatos proporcionaram à Renova o recebimento de R$ 795.885.116,30 de créditos irregulares, com valor contábil líquido de R$ 35.264.978,38, sendo pago por tais créditos a quantia de R$ 25.520.762,01, gerando um prejuízo para a Caixa de R$ 9.744.216,37, em valores originais; Considerando que foram identificados como responsáveis a Sra. Alexsandra Camelo Braga, Vice-presidente da Caixa - Vice-Presidência Riscos - VICOR - Interina; período de 23/4/2014 a 20/10/2015, o Sr. Ely Vieira Pessoa, Superintende Nacional SN Recuperação de Créditos - substituto, de 15/12/2014 a 3/1/2015 e de 15/12/2014 a 28/8/2015, bem como o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II e a empresa Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., todos três na condição de beneficiados por créditos cedidos indevidamente pela Caixa; Considerando que, nos esclarecimentos prestados pelos responsáveis, a Caixa reconhece as irregularidades (Peça 98, p. 15), porém, esclarece que as cessões de créditos se pautaram no cumprimento da boa-fé objetiva, pois teriam sido praticadas em cumprimento com as ofertas e base de dados postas à precificação das empresas. Reconhece que há desconformidades, contudo, reitera que tal irregularidade material não teria trazido prejuízo às partes, notadamente, porque no objeto contratual haveria direta remissão aos arquivos eletrônicos gerados para precificação e conclusão da operação. De acordo com os esclarecimentos, parte dos objetos previstos nos instrumentos contratuais, referente aos dias de atraso, restringiram equivocadamente os contratos elegíveis para a cessão, mas que essa não foi a intenção da área gestora; Considerando que a Caixa informou, ainda que tal equívoco se deu em razão dos objetos contratuais não terem respeitado integralmente as tratativas com as empresas cessionárias que, já na fase pré-contratual, tinham ofertado compra dos contratos de créditos não performados (Peça 98, p 15), destacou que todas as tratativas, bem como a conclusão da operação respeitaram as Resoluções do Conselho Diretor (Peça 98, p. 15); Considerando que a Caixa informa, por fim, que após a identificação dessas irregularidades, a empresa pública e as cessionárias já se mostrariam em tratativas de correção dessas formalidades (Peça 98, p. 16); Considerando que a estão SecexFinanças concluiu que o esclarecimento apresentado pelos gestores se mostra incompatível com a realidade operacional apresentada pela Caixa e verificada nos auto e que a área responsável em conduzir o processo de cessão, desde o início, pois que é responsável por efetuar a seleção da carteira a ser cedida, fazer a interação com as demais áreas, analisar as ofertas do mercado e selecionar a proposta vencedora, é exatamente a mesma que descreve no voto todos os critérios da cessão para subsidiar a autorização do Conselho Diretor, além de acompanhar a formalização do contrato com a cessionária e de consolidar os créditos que deverão ser baixados, o que deixa evidenciado que os gestores dessa área conhecem todo o processo desde a sua origem, incluindo os parâmetros disponibilizados para o mercado precificar a carteira e efetuar as propostas; Considerando que a unidade técnica entende que ao argumentar que o objeto do contrato não reflete as tratativas com a cessionária, coloca em questionamento toda a validade das operações, tendo em vista que a descrição do objeto consiste em uma cláusula essencial ao contrato, de modo que ambas as partes pactuaram uma relação de compra e venda daquele objeto específico descrito na cláusula contratual; Considerando que, em relação à justificativa de que as tratativas e a conclusão da operação respeitaram as Resoluções do Conselho Diretor, a unidade técnica verificou que, mesmo que seja adotado como critério os parâmetros mais amplos estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Diretor, ainda assim é possível identificar a ocorrência de cessões irregulares com prejuízo para a Caixa. Na primeira cessão para a Renova, o critério fixado na Resolução e no contrato foram os mesmos, de modo que se mantém o montante total cedido de forma irregular em R$ 3.318.985,17, provocando um prejuízo de R$ 2.199.191,37 para a Caixa; Considerando que, no exame das ocorrências descritas, verificou que a empresa Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. fora a beneficiária do descumprimento contratual, de modo a receber indevidamente R$ 795.885.116,30 de créditos "melhores" do que aqueles que deveriam ter sido cedidos em respeito a correta execução contratual pactuada por ela mesma com a Caixa. Portanto, nos termos do art. 16, III, § 2o "b", da Lei 8.443/1992, concorreu para o cometimento do dano apurado em R$ 9.744.216,37, eis que o motivo do débito deverá ser conduzido de forma solidária entre os responsáveis da Caixa Econômica Federal e a empresa Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A; Considerando que, ante a análise efetivada a unidade técnica proposto determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, as citações dos responsáveis para que apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Caixa Econômica Federal a quantia apurada nos autos; Considerando que o Ministério Público de Contas da União manifesta-se de acordo com a proposta de encaminhamento constante da instrução acostada à Peça 21, com a qual anuiu o corpo diretivo da então Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (Peças 22/3); Considerando que o relator anui às conclusões e encaminhamentos propostos pela unidade técnica, os quais contaram, também, com a concordância do Ministério Público junto a este Tribunal, cujos fundamentos adota razões de decidir. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em conhecer da presente Representação, considerá-la procedente, determinar a conversão do processo em Tomada de Contas Especial, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, parágrafo único, do Regimento Interno, o Ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade equivalente. 1. Processo TC- Processo 006.318/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Damião Alves de Azevedo (22.069/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer a presente Representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial; 1.8.3. autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, as citações dos seguintes responsáveis solidários, para que, no prazo de 15 dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, ao cofres da Caixa Econômica Federal as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das datas das declarações de fechamento de 29 de dezembro de 2014 (p. 1) e de 2 de julho de 2015 (p. 6-7) até a (s) data (s) do (s) efetivo (s) recolhimento (s), na forma da legislação em vigor, em decorrência de: 1.8.3.1. fatos apurados: 1.8.3.1.1 descumprimento dos parâmetros fixados no art. 1° da Resolução do Conselho Diretor n.o 6864/2014 (peça 139) e da cláusula 1 - Do Objeto da Cessão - do Instrumento Particular de Contrato de Cessão e aquisição de direitos de créditos e outras avenças perante à Caixa Econômica Federal e a Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., de 29 de dezembro de 2014; 1.8.3.1.2 descumprimento da cláusula 1 - Do Objeto da Cessão - do Instrumento Particular de Contrato de Cessão e aquisição de direitos de créditos e outras avenças perante à Caixa Econômica Federal e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL, tendo a Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. como interveniente anuente, de 29 de junho de 2015; 1.8.3.2 danos quantificados: Responsáveis solidários Valor original Data da ocorrência* Descritos abaixo, de c.3.1 a c.3.3, exceto fundos 2.199.191,37 29/12/20141 Descritos de c.3.1 a c.3.3 7.545.025,00 2/7/20152 1 Data da Declaração de Fechamento referente ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão e aquisição de direitos de créditos e outras avenças perante a Caixa Econômica Federal e a Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., de 29/12/2014; 2 Data da Declaração de Fechamento referente ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão e aquisição de direitos de créditos e outras avenças perante a Caixa Econômica Federal e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL, tendo a Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. como interveniente anuente, de 29/6/2015. 1.8.3.3 responsáveis identificados, solidários pelos débitos acima indicados: 1.8.3.3.1. Sra. Alexsandra Camelo Braga, CPF XXX.572.811-XX, na condição de Vice-presidente da Caixa - Vice-Presidência Riscos - VICOR - Interina; 1.8.3.3.2 Sr. Ely Vieira Pessoa, CPF XXX.779.781-XX, na condição de Superintende Nacional SN Recuperação de Créditos - substituto; 1.8.3.3.3. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, CNPJ 09.263.012/0001-83, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II, CNPJ 29.292.312/0001-06, e Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., CNPJ 19.133.012/000112, todos três na condição de beneficiados por créditos cedidos indevidamente pela Caixa Econômica Federal; 1.8.4. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do §1o do art. 202 do RI/TCU; 1.8.5. encaminhar cópia da presente instrução aos responsáveis, que deverá subsidiar as manifestações a serem requeridas .